Tribunal: STF
Processo: HC 215252
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante. 



    1. O acórdão impugnado não evidencia situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.